Tribunal: TJSP
Processo: 1004577-80.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumuladO de indenização de dano moral DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. 1. HIPÓTESE EM QUE a RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A JURIDICIDADE Do débito DISCRIMINADo NA INICIAL (C.P.C., ART.

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumuladO de indenização de dano moral DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão mantida. 1. HIPÓTESE EM QUE a RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A JURIDICIDADE Do débito DISCRIMINADo NA INICIAL (C.P.C., ART. 373, II). INEXIGIBILIDADE CARACTERIZADA. 2. DANO EXTRAPATRIMONIAL e dever de indenizar CONFIGURADOs. 3. Verba indenizatória que não comporta alteração, visto que pautada por razoabilidade. 4. Percentual fixado a título de honorários advocatícios. manutenção, pois de acordo com a expressão da controvérsia. Recursos principal e adesivo desprovidos.